Tribunal: CARF
Processo: 10410.723905/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723905/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.351 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
USINA CAETE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 173/179) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 160/168)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2007, tendo como
objeto o imóvel denominado “FAZENDA SÃO BENTO”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723905/2011-44
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723905/2011-44

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/07), o lançamento foi efetuado por falta de comprovação do Valor da
Terra Nua - VTN (75%).
Na impugnação (e-fls. 104/110), protocolada em 16/01/2008 (e-fls. 84), o
contribuinte requer a nulidade ou improcedência do lançamento, em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Equívoco quanto ao Valor da Terra Nua constante do Laudo.
Do voto do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 160/168), colaciono as ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007
PREENCHIMENTO DA DITR. ERRO DE FATO VALOR TOTAL DO IMÓVEL
VALOR DAS BENFEITORIAS
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido apenas o erro de
fato cabalmente demonstrado pelo contribuinte.
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em l° de
janeiro do ano a que se referir a DITR.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 26/08/2013 (e-fls. 170/172), o
contribuinte interpôs em 25/09/2013 (e-fls. 173) recurso voluntário (e-fls. 173/179), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 26/08/2013, o recurso é tempestivo.
(b) Acórdão de Impugnação Genérico. Equívoco quanto ao Valor da Terra Nua
constante do Laudo. A fiscalização interpretou incorretamente o Laudo, pois
dele não consta a informação de o VTN/ha ser de R$ 2.810,00/ha. Isso porque,
na fl. 12 do Laudo assevera-se que o VTN é de R$ 1.260.926,00, a ensejar um
VTN/ha de R$ 1.567,14, considerando que o imóvel possui área total de
804,60ha. Nas fls. 13/14 do Laudo, verifica-se que o profissional considerou
diversos fatores para a fixação do valor em questão, dentre os quais Planilha
de Preços na qual a Microrregião de Avaliação n° 15 – Maceió, local do
imóvel, tem preço da terra nua com a seguinte variação: R$ 1.275,00/ha
(mínimo), R$ 2.810,00/ha (médio) e R$ 4.200,00/ha (máximo). As
características do imóvel para a obtenção do valor de R$ 1.567,14/ha estão
descritas na fl. 13 do Laudo. Uma simples leitura do Laudo revela que o
profissional laborou detalhadamente e de forma robusta sobre o imóvel objeto
da fiscalização, estando, em verdade, genérico o Acórdão de Impugnação
(trata de benfeitorias, mas seu valor não foi modificado no lançamento; e trata
de jurisprudência judicial, mas a defesa não a invocou). A própria fiscalização
reconheceu que o SIPT não corresponde ao valor médio de R$ 2.810,00/ha,
dele constando R$ 2.625,00. Logo, pelo princípio da verdade material, deve
ser observado o valor de R$ 1.567,14/ha. Irrelevantes as alegações do Acórdão
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723905/2011-44

de Impugnação (itens 14 e 15) acerca das benfeitorias, eis que o lançamento
não alterou o valor declarado.
É o relatório

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/08/2013 (e-fls. 170/172), o recurso
interposto em 25/09/2013 (e-fls. 173) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Acórdão de Impugnação. A recorrente detectou que o voto do relator do Acórdão
de Impugnação não mantém total pertinência para com a lide. Apesar de em alguns pontos o voto
do relator do Acórdão de Impugnação se exceder aos limites da lide, todos os argumentos de
defesa e questões litigiosas foram apreciados, não se cogitando em negativa de prestação
jurisdicional administrativa. Rejeita-se a preliminar.
Equívoco quanto ao Valor da Terra Nua constante do Laudo. Diante do Laudo de
e-fls. 45/61, a fiscalização intimou a contribuinte (e-fls. 94/95) a demonstrar o Valor da Terra
Nua por hectare, especificamente a memória de cálculo do tratamento utilizado conforme a NBR
14.653 da ABNT, tendo em vista não constar tal informação no Laudo apresentado.
Em resposta, foi apresentada manifestação do engenheiro emitente do Laudo (e-
fls. 96) esclarecendo que considerando a situação topográfica da fazenda, com a sua razoável
condição para o cultivo agrícola, especialmente cana-de-açúcar, seria adequada a adoção do
valor da terra nua da ordem de R$ 2.810,00 (médio – para a Microrregião de Avaliação n° 15 -
Maceió).
A seguir, a contribuinte foi novamente intimada a apresentar memória de cálculo
nos termos da NBR 14.653 da ABNT (e-fls. 97/98).
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento
(e-fls. 04/05), a fiscalização consignou que o SIPT não explicitava VTN médio/ha
(cultura/lavora) para o exercício 2007, mas dele constaria o valor de R$ 2.650,00 de VTN
médio/ha (cultura/lavora) para o exercício de 2005, sendo razoável a adoção do VTN/ha
informado em Laudo do contribuinte, apesar de o Laudo indicar o VTN de R$ 1.260.926,00 não
correspondente ao VTN/ha do próprio Laudo e apesar de o Laudo não observar a NBR 14.653 da
ABNT.
Na impugnação (e-fls. 104/110), a contribuinte informou que o Laudo adotou o
VTN/ha de R$ 1.567,14/ha (= R$ 1.260.926,00/804,6 ha), tendo a instruído com nova
manifestação do engenheiro emitente do Laudo a informar a adoção do VTN/ha de R$ 1.567,14
(e-fls. 155) em razão de a propriedade ser compreendida em sua grande maioria de encostas com
cultivo manual, baixa produtividade agrícola e altíssimos custos manuais de colheita e cultivo.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723905/2011-44

A leitura do Laudo (e-fls. 45/61) revela a ausência de um detalhamento da
metodologia adotada para a avaliação, não constando a explicitação de como se obteve os
percentuais indicados de terreno plano, de várzea e encosta. O mesmo pode ser dito em relação à
manifestação de e-fls. 96, sendo que na manifestação de e-fls. 155 nem ao menos se especificou
percentuais.
Quando a fiscalização solicitou a especificação da memória de cálculo do VTN de
R$ 1.260.926,00 constante do Laudo, o engenheiro respondeu informando que o VTN/ha da
propriedade seria de R$ 2.810,00/ha em razão de a topográfica da fazenda apresentar uma
razoável condição para o cultivo agrícola, especialmente cana-de-açúcar (e-fls. 96).
Mas, quando da impugnação, o engenheiro elaborou nova manifestação
informando que a fazenda teria baixa produtividade agrícola e altíssimos custos manuais de
colheita e cultivo a respaldar o valor da VTN especificado na DITR acrescido de oitenta
centavos (e-fls. 10 e 155).
Apesar dessa última manifestação de e-fls. 155, como o valor de R$ 2.810,00/ha
foi especificado pelo engenheiro quando da intimação expressa para se evidenciar a metodologia
de cálculo do VTN e como nessa resposta se asseverou que a topografia da fazenda apresentava
razoável condição para ao cultivo da cana-de-açúcar (e-fls. 96), tenho por formada a convicção
de ser cabível a adoção do VTN/ha de R$ 2.810,00/ha, justamente o valor médio da Planilha de
Preços Referenciais de Terras e Imóveis para o Estado de Alagoas, ainda mais quando se
considera que o VTN médio/ha (cultura/lavora) constante do SIPT para o anterior exercício de
2005 era de R$ 2.650,00, conforme destacado pela fiscalização.
Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital